Tribunal: STF
Processo: ARE 1547880
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Doc. 17, fls. 1-2):



    “EMENTA APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADESÃO AO PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO – REFIS 2020. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIOS. PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR PRINCIPAL. ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 976/2020 EM DATA POSTERIOR À ADESÃO DA IMPETRANTE AO PROGRAMA. ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA REGRA NOVA, ESTABELECIDA NA LEI COMPLEMENTAR N. 983/2021. TESE INFUNDADA. PREVISÃO JÁ CONTIDA NO DECRETO REGULAMENTADOR. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE REDUÇÃO REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS COM COBRANÇA. CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO DISTRITO FEDERAL (LC 4/94). AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA PARA DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL EQUÍVOCO POR PARTE DA AUTORIDADE COATORA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, contemplandose o ato judicial teratológico contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1º e art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2009).



    2. De acordo com a balizada doutrina, “por direito líquido e certo entende-se o incontestável, com fato certo e legalmente fundamentado (...) o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória.” (Gomes, Luiz Manoel Jr e outros, Comentários à Lei do Mandado de Segurança, 5 ed. RT, 2020).



    3. Hipótese em que a impetração se baseia na premissa de que o parcelamento contemplado no REFIS/DF 2020 – Processo n. 7620002856, na modalidade de compensação com precatórios, não observou o disposto no art. 4º, inciso I, da Lei Complementar n. 976/2020, buscando a impetrante usufruir da integralidade dos benefícios instituídos pelo referido dispositivo legal, inclusive a redução do principal, tal como previsto pelo inciso I; ou seja: redução de 50% sobre o valor dos débitos inscritos em dívida ativa até 31 de dezembro de 2002; desconto de 40% sobre o valor dos débitos inscritos em dívida ativa entre 1° de janeiro de 2003 e 31 de dezembro de 2008; e desconto de 30% sobre o valor dos débitos inscritos em dívida ativa entre 1° de janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2012.



    4. Ausência de direito líquido e certo da impetrante às reduções previstas no inciso I do art. 4º, pois o art. 8º do mesmo diploma remete claramente ao benefício constante do inciso II daquele dispositivo legal quando se trata da modalidade de compensação com precatório.



    5. A alteração promovida no art. 8º da LC 976/2020 pela LC 983/2021, em data posterior ao ingresso da impetrante no programa, corrigiu erros de remissão contidos no texto legal, não incorrendo em modificação substancial, capaz de modificar a situação jurídica anterior.



    6. Reforçando esse entendimento são as disposições contidas no Decreto n. 41.463/2020, que regulamenta o REFIS-DF 2020, instituído pela Lei Complementar nº 976/2020 e que foi editado em 12/11/2020, antes da adesão da apelante ao programa de refinanciamento e antes do advento da Lei Complementar n. 983/2021, contemplando regulamentação no mesmo sentido.



    7. Desse modo, o desconto a ser considerado pela autoridade coatora é somente em relação aos juros e multa, e não sobre o valor principal, mormente em se interpretando a intenção do legislador com a definição de débito incentivado, contemplada no caput do art. 3º da LC n. 976/2020.



    8. Quanto à concessão do benefício de redução referente ao acréscimo legal estabelecido no artigo 42, § 1º, da LC n. 4/94 (Código Tributário do Distrito Federal), no momento que o contribuinte adere ao REFIS DF 2020, como preconizado no artigo 3º da LC n. 976/2020, a impetrante não aponta em que medida houve ofensa a seu direito líquido e certo à referida redução, pois atendida em sua pretensão, conforme informações prestadas pela autoridade coatora.



    9. Eventual equívoco da autoridade coatora, quanto aos cálculos, deveria ter sido demonstrado pela impetrante, que não se desincumbiu do ônus de trazer aos autos prova pré-constituída.



    10. Recurso desprovido. ”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 22), foram rejeitados (Doc. 25).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, ‘c’ e ‘d’, da Constituição Federal, ANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. aponta violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV, LV; 93, IX; e 150 da Constituição Federal. Alega, em suma, que (i) o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre questões essenciais para o deslinde da controvérsia, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, o que evidencia negativa de prestação jurisdicional; (ii) o acórdão recorrido violou a garantia constitucional de irretroatividade da lei tributária, ao aplicar a LC nº 983/2021, que alterou o art. 8º, da LC nº 976/2020, ao contribuinte; (iii) violou, ainda, o princípio da legalidade, pois atribuiu ao Decreto nº 41.463/2020 força de lei, ao dispor de forma diversa da estabelecida na LC nº 976/2020 (Doc. 32).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, aos argumentos de que (i) não houve o prequestionamento da questão constitucional arguida, incidindo a Súmula 282/STF; (ii) é inadmissível o apelo ante a necessidade de revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis, atraindo o óbice da Súmula 280/STF; (iii) descabe dar seguimento ao recurso extraordinário fundado na alegada inobservância aos artigos 97, 99, 100 e 106, todos do Código Tributário Nacional, uma vez que se mostra inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional; (iv) é descabida a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional, já que não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição; (v) mostra-se indevido o exposto malferimento à alínea “d” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois, nos moldes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República (Doc. 38).



    No Agravo, a parte agravante confronta os óbices suscitados (Doc. 42).



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 32, flS. 5-6):



    “3. DO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    9. O presente Recurso Extraordinário é interposto com fundamento no permissivo inserto nas alíneas “a”, “c” e “d” do inciso III, do art. 102 da Constituição Federal, em razão da negativa de vigência a dispositivos constitucionais pelo acórdão recorrido e por ter julgado válida lei contestada em face da Constituição e de lei federal.



    10. Dessa feita, o presente recurso extraordinário é manejado face à absoluta e direta contrariedade às normas constitucionais contidas nos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV e 93, inciso IX 150 da Constituição Federal de 1988, tendo em vista que o aludido julgado não apresentou seus fundamentos legais de forma expressa e como exige a própria Constituição Federal, bem como considerou válida a aplicação de lei nova a fatos pretéritos, lei esta prejudicial a recorrente.



    11. Cabível, pois, o presente apelo extraordinário.



    12. Neste contexto, em que se pretende debater questão constitucional relativa ao desrespeito a direitos decorrentes de Princípios basilares do Estado Democrático de Direito, como são o direito de acesso ao Poder Judiciário e a necessidade de fundamentação das decisões judiciais e o respeito ao devido processo legal, uma vez que se tratam de garantias fundamentais ao justo funcionamento do sistema processual pátrio, o tema tratado ganha relevância jurídica, transcendendo aos interesses subjetivos da causa.



    13. Da mesma forma, quando se fala de irretroatividade da lei mais maléfica ao contribuinte. 



    14. A confirmar a repercussão geral dos institutos em discussão, cumpre citar a lição de Teresa Arruda Alvim Wambier, segunda a qual “A relevância da prestação jurisdicional adequada como elemento integrante da estrutura do Estado de Direito aparece com nitidez se enxergarmos o direito à jurisdição como garantia constitucional primária e indispensável à eficácia de todos os outros direitos”



    15. A doutrina, manifestando-se a respeito da repercussão geral estritamente jurídica, já se pronunciou no sentido de que a mesma “existiria, por exemplo, quando estivesse em jogo o conceito de ação ou a noção de um instituto básico do nosso direito, de molde a que aquela decisão, se subsistisse, pudesse significar perigoso e relevante precedente, como o de direito adquirido”



    16. Assim, ao admitir e prover o presente recurso extraordinário, enfatizando a necessidade de fundamentação escorreita das decisões e do respeito ao princípio da irretroatividade das lei mais maléficas ao contribuinte, esta Suprema Corte estabelecerá salvaguarda a todos os jurisdicionados, configurando-se, destarte, a repercussão geral jurídica, pois a violação aos dispositivos constitucionais ora apontados repercute em todo sistema processual, sendo certo que a permanência da decisão recorrida configura perigoso precedente para o sistema processual constitucional. 17. Como se vê, resta devidamente demonstrada a repercussão geral da questão constitucional discutida no caso em tela, impõe-se que o Recurso Extraordinário seja conhecido e provido, em todos os seus termos. ”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegação de violação aos arts. 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV, 93, inciso IX, e 150, da Constituição Federal, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Também em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Além disso, o Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia a partir das seguintes razões (Doc. 17, fls. 6-16):



    “Na hipótese, a impetração baseia-se na premissa de que o parcelamento contemplado no REFIS/DF 2020 – Processo n. 7620002856, na modalidade de compensação com precatórios, não observou o disposto no art. 4º, inciso I, da Lei Complementar n. 976/2020. 



    (…)



    De fato, a LC n. 976/2020 proporcionou aos contribuintes em débito com o fisco que sejam também credores da Fazenda Pública a utilização desses créditos, na seguinte forma: 



    (…)



    A seu turno, o art. 4º, inciso II, a e b, mencionado no art. 8º acima descrito, dispõe que: 



    (…)



    Não há, pois, direito líquido e certo da impetrante às reduções previstas no inciso I do art. 4º, pois o art. 8º remete claramente ao benefício constante do inciso II daquele dispositivo legal quando se trata da modalidade de compensação com precatório. 



    Muito embora a apelante sustente que, à época de sua adesão ao programa, em dezembro de 2020, o art. 8º da LC 976/2020 tivesse redação diversa e mais benéfica, não podendo lhe alcançar a modificação introduzida pela LC 983/2021, a tese não merece prosperar. 



    Com efeito, o artigo 8º da LC 976/2020, à época da adesão da apelante ao REFIS 2020, fazia menção aos débitos tributários relacionados no art. 2º, § 4º, com as reduções de juros e multas de que trata o art. 4º, II, a e b’. Ao ser alterada pela LC 983/2021, essa estabeleceu expressamente que “Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir da publicação da Lei Complementar nº 976, de 2020, em relação às alterações no art. 2º, § 3º, IX, no art. 8º, caput, e no art. 9º, caput, aplicando-se lhes o disposto no art. 8º, I, da Lei Complementar nº 4, de 30 de dezembro de 1994” (grifou-se). 



    Por ora, cuida-se de lei válida e plenamente em vigor, não podendo ter seus efeitos afastados enquanto não for considerada inconstitucional. 



    Ademais, consta da Exposição de Motivos do referido diploma que o objetivo da alteração legislativa foi alterar o prazo de adesão ao Programa REFIS DF 2020 até o dia 31 de março de 2021 e corrigir, sem alteração de conteúdo, erros identificados na Lei Complementar nº 976/2020, inserindo-se, nesses equívocos, “erro de remissão identificado (sic) caput dos artigos 8º e 9º. A proposta em apreço altera os artigos 8º e 9º para que façam referência ao § 3º (e não ao § 4º) do art. 2º da Lei Complementar nº 976, de 2020” (https://ple.cl.df.gov.br/#/proposicao/661/consultar?buscar=true). 



    A alteração, portanto, não incorreu em modificação substancial, capaz de modificar a situação jurídica anterior, tanto assim que a redação original do artigo 8º da LC n. 976/2020 fazia menção aos “débitos tributários relacionados no art. 2º, § 4º”, e o § 4º desse artigo foi vetado antes mesmo da publicação da legislação. 



    Permite-se concluir, assim, que a intenção do legislador era, de fato, referir-se ao § 3º do mesmo artigo 2º, erro material de remissão que veio a ser corrigido com a edição da LC n. 983/2021. 



    Reforçando esse entendimento são as disposições contidas no Decreto n. 41.463/2020, que regulamenta o REFIS-DF 2020, instituído pela Lei Complementar nº 976/2020 e que foi editado em 12/11/2020, antes da adesão da apelante ao programa de refinanciamento e antes do advento da Lei Complementar n. 983/2021, contemplando regulamentação no mesmo sentido. 



    Bem é de se ver que o art. 7º do referido decreto dispõe de forma clara os débitos tributários a que se refere a possibilidade de compensação com precatórios, as reduções de juros e de multas, inexistindo, pois, margem para dúvidas ou alegado desconhecimento. Confira-se: 



    (...)



    Para melhor compreensão, trago a colação o § 4º do art. 1º, mencionado no caput do art. 7º acima transcrito, o qual prevê exatamente os mesmos termos do art. 2º, § 3º, da LC n. 976/2020: 



    (…)



    Nesse viés, a previsão no Decreto n. 41.463/2020 é no mesmo sentido do erro material sanado pela LC 983/2021, não havendo que se falar em agravamento da situação do contribuinte pelo advento de lei posterior. 



    Desse modo, o desconto a ser considerado pela autoridade coatora é somente em relação aos juros e multa, e não sobre o valor principal, mormente em se interpretando a intenção do legislador com a definição de débito incentivado, contemplada no caput do art. 3º da LC n. 976/2020, senão vejamos: 



    (…)



    Ademais, o art. 5º, inciso III, da Lei Complementar n. 976/2020 contém previsão expressa de que “A adesão ao Refis-DF 2020, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas nesta Lei Complementar, fica condicionada: (...) III – à aceitação plena e irrestrita de todas as condições estabelecidas nesta Lei Complementar e em regulamento específico;”. 



    Muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado tese pela sistemática do recurso repetitivo, contemplando a possibilidade de se questionar judicialmente a obrigação tributária assumida na confissão de dívida, o questionamento é restrito aos aspectos jurídicos (RR/REsp 1.133.027/SP), não sendo lícito, após a adesão ao programa de refinanciamento, discutir o cálculo do parcelamento do débito. 



    Igualmente não prospera a insurgência quanto à concessão do benefício de redução referente ao acréscimo legal estabelecido no artigo 42, § 1º, da LC n. 4/94 (Código Tributário do Distrito Federal), no momento que o contribuinte adere ao REFIS DF 2020, como preconizado no artigo 3º da LC n. 976/2020. 



    Conforme já alinhavado nos julgados acima transcritos, cuida-se de acréscimo de 10% (dez por cento) referente às despesas com cobrança e honorários advocatícios de débitos inscritos em dívida ativa. 



    Dispõe o mencionado dispositivo legal que: 



    (…)



    Por sua vez, o artigo 3º da LC n. 976/2020 estabelece que: 



    (…)



    Na hipótese, não aponta a impetrante em que medida houve ofensa a seu direito líquido e certo à referida redução, pois atendida em sua pretensão, conforme se destaca das informações prestadas pela autoridade coatora (ID 29296952), in verbis: 



    (…)



    Eventual equívoco da autoridade coatora quanto aos cálculos deveria ter sido demonstrado pela impetrante, que não se desincumbiu do ônus de trazer aos autos prova pré-constituída.”



    O Tribunal de origem resolveu a questão a partir da interpretação da legislação infraconstitucional local, em especial as Lei Complementares 4/1994, 976/2020 e 983/2021, e o Decreto 41.463/2020, todos do Distrito Federal.



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Além disso, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a compensação de créditos fazendários no âmbito do Distrito Federal, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. SUCESSÃO DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL PELA UNIÃO. TEMA 355 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE AS PARTES: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1479462/DF, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 19/03/2024)



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Débitos de ICMS. Compensação com precatório. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de indeferimento de compensação do crédito oriundo de precatório, com a integralidade do débito da exequente inscrito em Dívida Ativa da Fazenda Estadual. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.495.281 AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 22/8/2024)



    Acrescente-se que o juízo de origem entendeu que a parte não se desincumbiu do ônus de trazer aos autos prova pré-constituída. A revisão desse entendimento passa necessariamente pela apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente